Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-60.2019.8.11.0024
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000246-60.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), DELMIRA MARIA DE MORAIS - CPF: 328.889.701-63 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL - CPF: 405.819.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PROFESSORA APOSENTADA - MOLÉSTIA PROFISSIONAL E PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE - ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988 - REQUISITOS COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por entes públicos contra sentença que julgou procedentes os pedidos de isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria e repetição de indébito, formulados por professora aposentada portadora de doenças relacionadas à atividade laboral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, conforme previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, especificamente quanto à caracterização de moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante.

III. Razões de decidir

3.

O laudo pericial confirma que a autora apresenta dor na coluna e no ombro com limitação de mobilidade, sendo uma das causas do processo inflamatório nos ombros (bursite e tendinite) os movimentos repetitivos realizados durante anos de magistério.

4. As patologias que acometem a autora causam limitação de movimentos, dor e perda funcional na coluna e membros superiores, configurando paralisia parcial com caráter irreversível, conforme atestado pelo perito.

5. Para a caracterização de moléstia profissional e consequente isenção do imposto de renda, a lei não exige incapacidade, bastando à comprovação da doença relacionada à atividade profissional.

6. A Lei nº 8.213/1991, em seu art. 21, I, equipara às doenças ocupacionais não apenas as enfermidades diretamente causadas pelo trabalho, mas também aquelas agravadas pelas condições laborais.

7. Para fins de isenção tributária, a lei não exige que a paralisia cause invalidez total, sendo suficiente a comprovação de incapacidade parcial, como no caso dos autos, em que há limitação para determinadas atividades.

8. A interpretação literal do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, não afasta o direito à isenção quando presente incapacidade parcial permanente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

1. É devido o benefício da isenção do Imposto de Renda para professora aposentada portadora de moléstia profissional causadora de paralisia irreversível e incapacidade parcial permanente, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988.

2. A restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de Imposto de Renda deve retroagir à data da aposentadoria, quando já existente a moléstia.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 8.213/1991, art. 21, I; CTN, arts. 165 e 168.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1825124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 03/09/2019, DJe 11/10/2019; TJMT - N.U 1000080-08.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO;

TJMT - N.U 1000171-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
, que nos autos da
Ação para Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito
nº
1000246-60.2019.8.11.0024

promovida por

DELMIRA MARIA DE MORAIS
, em face dos Apelantes
,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial
,
reconhecendo o direito da autora à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, e condenou os requeridos à restituição dos valores indevidamente retidos desde 31/03/2016.

Condenou ainda os requeridos, ao pagamento de honorários advocatícios fixando-os em 10% sobre o valor da causa, nos termos do CPC, art. 85, §3º, contudo, deixou de condená-los em custas, taxas, emolumentos e despesas processuais, uma vez que isentos. (Id. 282215861).

Em suas razões, os Apelantes sustentaram que
a isenção do IRPF somente se aplica a beneficiários que percebem proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e são portadores de uma das moléstias previstas na legislação, conforme o rol taxativo da isenção do imposto de renda prevista no ART. 6º, XIV E XXI, DA LEI Nº 7.713/1988.

Aduziu que
o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1.116.620/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser taxativo quanto ao rol contido no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 (LGL\1988\29) (
Tema 250
).

Alegou que,

não há comprovação de que a autora seja portadora de paralisia irreversível e incapacitante, pois, o

documento juntado nos autos descreve alterações degenerativas na coluna lombar e inflamações no ombro, porém, não atesta a existência de moléstia que se enquadre nos requisitos legais para a concessão da isenção tributária, tampouco caracteriza a autora como portadora de moléstia profissional nos termos estritos da lei.

Asseverou que,
no ordenamento jurídico, o laudo pericial possui presunção de veracidade e objetividade, sendo o principal elemento probatório em demandas dessa natureza e, que o afastamento de suas conclusões exigiria prova robusta em sentido contrário, a qual não foi produzida nos autos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento da presente Apelação, para reformar integralmente a sentença de origem, nos termos da fundamentação acima. (Id. 282215864 - Pág. 1/8).

Foram apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 282215875 - Pág. 1/9).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar, em razão

da inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, nos termos do artigo 178, do Código de Processo Civil. (Id. 294481935 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
, que nos autos da
Ação para Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito
nº
1000246-60.2019.8.11.0024

promovida por

DELMIRA MARIA DE MORAIS
, em face dos Apelantes
,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial
,
reconhecendo o direito da autora à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria. Condenou os requeridos à restituição dos valores indevidamente retidos desde 31/03/2016, com juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária conforme parâmetros estabelecidos na legislação estadual. Condenou ainda os requeridos, ao pagamento de honorários advocatícios fixando-os em 10% sobre o valor da causa, nos termos do CPC, art. 85, §3º, contudo, deixou de condená-los em custas, taxas, emolumentos e despesas processuais, uma vez que isentos.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que o rol de doenças previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 é taxativo, conforme já decidido pelo STJ no Tema 250 dos recursos repetitivos. Argumentam que o laudo pericial não comprova que a autora seja portadora de paralisia irreversível e incapacitante, descrevendo apenas alterações degenerativas na coluna lombar e inflamações no ombro, não atestando a existência de moléstia que se enquadre nos requisitos legais para a concessão da isenção tributária.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, destacando que possui dois fundamentos para a isenção: moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante. Ressalta ainda que o STJ editou a Súmula 598, segundo a qual é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que

a Requerente é professora aposentada do Estado de Mato Grosso desde 31.03.2016, através do Ato nº. 9.844/2016, conforme documentos de Id. 282214911 - Pág.1/2.

Durante muitos anos a Autora esteve no comando de uma sala de aula, onde realizava diversos esforços repetitivos com seus membros superiores, além de permanecer longos períodos de pé, o que acabava forçando demasiadamente sua coluna.

A rotina de trabalho da Autora foi considerada por ela como desgastante dada à quantidade de carga horária diária e a necessidade de se utilizar repetidamente seus membros superiores, inclusive, levantado os braços e os mantendo erguidos para escrever na lousa, além de permanecer por horas de pé.

Aduziu na exordial, as condições de trabalho, com demasiados esforços repetitivos e posições inadequadas por longos anos, o que afetou diretamente a saúde física da Requerente, de modo que passou a apresentar moléstias profissionais. Os sintomas das enfermidades apresentadas pela Autora são danosos, gerando, inclusive, limitações em seus membros superiores, apresentando perda de mobilidade para realizar até mesmo atividades cotidianas,
motivo
pelo qual requereu a isenção do imposto de renda em razão da sua aposentadoria.

A questão controvertida cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, que assim dispõe:

(...)

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(
Destaquei
)

Com efeito, para ter direito à isenção do imposto de renda retido na fonte, além de se enquadrar em alguma das moléstias descritas
n
os citado dispositivo legal
, os proventos devem ser provenientes de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente de trabalho ou pormoléstia profissional.

No caso em testilha, em análise do escorço fático e da malha documental acostada com a exordial, verifica-se a Autora é portador
a de “
moléstia profissional” e “paralisia irreversível e incapacitante.”

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos e do laudo pericial, a apelada é professora aposentada do Estado de Mato Grosso desde 31/03/2016 e apresenta as seguintes patologias, conforme consta dos Laudos Médicos acostados nos Ids. 282214912 - Pág. 2/11:

(...)

- Desvio do eixo lombar para esquerda.

2- Espondilose lombar.

3- Desidratação discal.

4- Abaulamento posterior do disco L3-L4 com ruptura de fibras internas do anel fibroscinsinuação para porção mais inferior dos forames neurais, notadamente à direita, onde tocraiz emergente.

5- Protrusão posterior do disco de L4-L5 comprimindo o saco dural e tocando as raizes descendentes, notando-se ainda insinuação para os forames neurais,notadamente à direita onde toca a raiz emergente.

6- Discreta diminuição relativa da amplitude do canal vertebral em L4-L5, auxiliado pelas alterações degenerativas.

7- Hipersinal na sequência T2 com supressão de gordura no interior do ligamento interespinhoso nos níveis L3-L4, L4-L5 e L5-S1 podendo representar edema/injúria relacionada a sobrecarga mecânica ou instabilidade segmentar.

(...)

Bursite subacromial/subdeltóidea. (CID
: M54.5)

Tendinopatia do supraespinhal. (
CID.

M75.1)

Tendinopatia do subescapular com pequeno foco de rotura parcial da face articular do feixe médio com fissuras intrassubstanciais associadas.

(
CID
.
M75.1
)

Tendinopatia da porção intra-articular do cabo longo do bíceps. Osteoartrose acrômio-clavicular, sem sinais de hipertrofia osteocapsular significativa. (
CID.

M75.1)

Rotura do lábio glenóide superior, notadamente do posterosuperior.

(...)

Nesta toada, resta plenamente demonstrado que a Autora faz

jus
à benesse de isenção do Imposto de Renda retido diretamente na fonte, uma vez que os documentos acostados aos autos, atestam que a Autora é portadora das enfermidades ora em comento, a qual está inserida no rol taxativo descrito no art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88.

Além dos documentos médicos apresentados pela autora, consta do Laudo Pericial de Id. 282215853 - Pág. 1/4 confeccionado pelo médico perito da 2ª Vara de Chapada dos Guimarães, Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM/MT 2949, que a autora apresenta "
dor na coluna e no ombro com limitação da mobilidade
" e que "
uma das causas do processo inflamatório nos ombros (bursite e tendinite) são os movimentos de repetição e na coluna lombar por permanecer longos períodos em pé".
O perito também atestou que a autora possui "
incapacidade parcial permanente na coluna
" e que "
apresenta limitações leve da mobilidade do ombro e da coluna lombar
".

Dessa forma, verifica-se a presença de dois fundamentos que, de forma autônoma, justificam a concessão da isenção pleiteada:

1) Moléstia profissional:
A autora exerceu por muitos anos a atividade de magistério, realizando esforços repetitivos com os membros superiores e permanecendo longos períodos em pé, o que causou as patologias diagnosticadas. O nexo de causalidade entre a atividade profissional e as enfermidades foi confirmado pelo laudo pericial, quando este afirma que "
uma das causas do processo inflamatório nos ombros (bursite e tendinite) são os movimentos de repetição e na coluna lombar por permanecer longos períodos em pé".

Importante destacar que a Lei nº 8.213/1991, em seu art. 21, I, equipara às doenças ocupacionais não apenas as enfermidades diretamente causadas pelo trabalho, mas também aquelas que foram agravadas pelas condições laborais. Portanto, mesmo que o trabalho não tenha sido o único responsável pelo surgimento das patologias, tendo contribuído significativamente para seu desenvolvimento ou agravamento, está configurada a moléstia profissional.

Para a caracterização de moléstia profissional e consequente isenção do imposto de renda, a lei não exige incapacidade, seja parcial ou total. Basta à comprovação da doença relacionada à atividade profissional, como ocorre no caso.

2) Paralisia irreversível e incapacitante:
As patologias que acometem a autora causam limitação de movimentos, dor e perda funcional na coluna e membros superiores, configurando paralisia parcial. Essa condição é irreversível, como atestado pelo perito ao afirmar que a incapacidade é "
permanente"
. Além disso, é incapacitante, pois gera "
incapacidade parcial permanente na coluna",
conforme expressamente afirmado no laudo pericial.

É importante esclarecer que a lei não exige que a paralisia cause invalidez total. A incapacidade pode ser parcial, como no caso dos autos, em que há limitação para determinadas atividades. Essa interpretação está em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e com o espírito da norma, que visa desonerar o aposentado portador de doença grave dos custos adicionais decorrentes de sua condição de saúde.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 598, que apresenta a seguinte redação,
in verbis
:

Súmula 598/STJ. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrado a doença grave por outros meios de prova.

Dessa forma, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça revela-se juridicamente coerente, considerando que seria manifestamente desarrazoado limitar a produção probatória apenas àquela elaborada unilateralmente pela Administração Pública, o que representaria claro desequilíbrio processual e cerceamento do direito à ampla defesa, ao impor prova incontestável emanada exclusivamente de uma das partes do processo.

Quanto à restituição do Imposto de Renda, sabe-se que nos termos dos artigos 165 e 168 do Código
Tributário Nacional
, o contribuinte que recolheu tributo indevidamente, pode requerer a restituição dos últimos 05 (cinco anos), como cito:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

[...]

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;[...]”.

De acordo com o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, anteriormente citado, a isenção do imposto de renda retido na fonte de servidor só deve alcançar os proventos percebidos a título de aposentadoria ou reforma.

Na vertente hipótese
,
c
onforme os documentos apresentados,
a autora/apelada
passou para a inatividade
e começou a receber proventos de aposentadoria em

31/03/2016.

Deste modo
,
somente devem ser restituídos os descontos de IRRF realizados, após a aposentadoria da autor
a, conforme bem fundamentado na sentença.

Nesse sentido,
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111, II, DO CTN. INCLUSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, RECONHECIDAS JUDICIALMENTE EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NÃO INCLUSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE.
(...) A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o
Imposto de Renda não incide sobre os proventos de aposentadoria
ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988. 3.
Dois são os requisitos para a isenção
:
a) subjetivo: que o contribuinte seja portador de uma das doenças listadas na norma tributária
(art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988) e b) objetivo: que
a verba percebida corresponda à aposentadoria ou pensão
, ainda que a doença seja superveniente ao ato de transferência para a inatividade laboral.
(...)”
(STJ - REsp 1825124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019) (Destaquei)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

[...] POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – [...] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] 4 -
É assegurada a isenção doImpostodeRendasobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores demoléstiagravecomprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei nº
7.713/88, art. 6º, XIV e Lei nº 9.250/95, art. 30)
.
(TJMT - N.U 1000080-08.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

(Destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – [...] POLICIAL MILITAR INATIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA – INVALIDEZ PERMANENTE – [...] – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, XIV – SEGURANÇA CONCEDIDA.
[...] O servidor
público estadual inativo
, portador de doença incapacitante, [...]
É assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria
ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV e Lei nº 9.250/95, art. 30).
(TJMT - N.U 1000171-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) (Destaquei)

Portanto, estando comprovado que a apelada é portadora de moléstia profissional e de paralisia irreversível e incapacitante, ainda que parcial, é de rigor a manutenção da sentença que reconheceu seu direito à isenção do imposto de renda e à repetição do indébito desde a data de sua aposentadoria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025